Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705202-47.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS D E S P A C H O CAIXA ECONÔMICA FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 21903942. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator